Tribunal: TCU
Processo: 028.729/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Sergio Augusto Pereira Lorentino contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 11930/2016-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do ora recorrente Sergio Augusto Pereira Lorentino, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R009, peça 372); Considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 11930/2016-TCU-Segunda Câmara foi protocolizada fora do prazo previsto no artigo 288, in fine , do RITCU, sendo, portanto, intempestiva. Considerando que o recorrente se ampara, especialmente, na sentença proferida na ação penal 0004524-51.2015.4.01.4300, em 19/12/2018, que o absolveu da prática dos delitos capitulados no att. 89, caput , da Lei no 8.666/93 e do art. 312 do Código Penal, em relação às irregularidades no processo de contratação de serviços de oficinas de artes no âmbito do Convênio 038/2008, celebrado entre a Fundação Cultural do Tocantins e a Funarte, por insuficiência de provas naqueles autos. Considerando que, nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, "a absolvição penal afasta a responsabilidade administrativa do gestor perante o TCU apenas quando declarar a inexistência do fato ou da autoria imputada. Se a absolvição for por falta de provas ou ausência de dolo, tal responsabilidade não é excluída" ( Acórdão 869/2020-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 2o, e 288, caput , do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sergio Augusto Pereira Lorentino (R009, peça 372), por restar intempestivo, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 028.729/2013-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.647/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.669/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.391/2023-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 030.673/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.665/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.659/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.681/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Ruarte de Cultura (05.018.694/0001-08); Luciana Corrêa Tolentino (XXX.349.921-XX); Maria Eliza Rodrigues Salgado Lana (XXX.232.816-XX); Osvaldo Lopes de Carvalho (XXX.821.001-XX); Sergio Augusto Pereira Lorentino (XXX.834.031-XX). 1.3. Recorrente: Sergio Augusto Pereira Lorentino (XXX.834.031-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fernanda Gutierrez Yamamoto (4410-B/OAB-TO) e Lucas Ribeiro de Lira Cano (12817/OAB-AL), representando Maria Eliza Rodrigues Salgado Lana; Luanna Magalhaes Vieira (5660/OAB-TO), representando Osvaldo Lopes de Carvalho; Jose Fernando Torrente (225732/OAB-SP), representando Associação Ruarte de Cultura; Orcidalia Martins Feitosa (6111/OAB-TO) e Kleber Alves de Carvalho (5172/OAB-TO), representando Luciana Corrêa Tolentino. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.